Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal, veicular e domiciliar. Nulidade. Provas ilícitas. Inexistências de outras provas.
1 - “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
2 - São ilícitas as buscas pessoal e veicular feitas exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva – o apelante, que conduzia o veículo abordado, e o passageiro demonstraram nervosismo -, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime.
3 - Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
4 - Apelação provida.